Tribunal: TJBA
Processo: 0325563-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325563-51.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ANTONIO JOSE ALVES DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS HAMILTON DE MOURA PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE EXCLUÍDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 996 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela corré excluída da relação processual na sentença de primeiro grau, em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em sede de Apelação Cível interposta exclusivamente por instituição financeira corré, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a condenação imposta na origem e majorando os honorários sucumbenciais. A Embargante alegou omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre sua não condenação e quanto aos critérios de correção monetária e juros, postulando o acolhimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Embargante, excluída da relação processual por ocasião da sentença e que não interpôs recurso contra tal decisão, possui interesse recursal para opor Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Apelação Cível da qual não integra o polo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Embargante, embora tenha figurado no polo passivo da demanda originária, foi excluída da relação processual por ocasião da sentença, não tendo interposto recurso contra tal decisão, razão pela qual não integra o polo recursal do apelo apreciado.

4.
O acórdão embargado não impôs à Embargante qualquer ônus jurídico nem alterou sua esfera de direitos, restando ausente o gravame indispensável à caracterização do interesse recursal, requisito de admissibilidade insculpido no art. 996 do CPC.

5.
Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se revelam cognoscíveis os Embargos de Declaração opostos por quem não seja parte vencida, nem demonstre sua condição de terceiro juridicamente prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1.
O interesse recursal, traduzido na demonstração de sucumbência ou de gravame decorrente da decisão impugnada, constitui pressuposto de admissibilidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 996 do CPC.

2.
Não se conhecem os Embargos de Declaração opostos por parte excluída da relação processual na sentença, que não interpôs recurso contra tal decisão e cuja esfera jurídica não foi atingida pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 996, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.800.032/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0325563-51.2013.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e Embargado
ANTONIO JOSE ALVES DE ARAUJO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de interesse recursal da Embargante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03